Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. COVID-19. OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA REMARCAÇÃO DO VOO. ANUÊNCIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.375,21 (cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o cancelamento do voo do autor não se deu por culpa da companhia aérea, mas por força maior em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Argumenta que teve sua oferta doméstica reduzida em 92%, enquanto a oferta internacional foi integralmente cortada e que o voo do recorrido foi cancelado em razão do fechamento das fronteiras. Impugna, por fim, a condenação por danos materiais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso, narra a parte autora que adquiriu bilhete aéreo da requerida com destino a Punta Cana para viagem que seria realizada entre os dias 23 e 30 de janeiro de 2021. É incontroverso que o voo foi cancelado pela companhia aérea e que o autor optou por remarcar a viagem para julho de 2021. Afirma a parte autora que em razão do cancelamento do voo originalmente programado teve que arcar com prejuízos materiais decorrentes do aumento da diária do hotel contratado. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame da configuração de eventual dano material ao autor.
5. Inicialmente, em que pese a pandemia causada pela Covid-19 tenha, inequivocamente, afetado de modo contundente o transporte aéreo e as companhias aéreas, levando insegurança às datas e horários dos voos, não cabe à ré, no caso, usar este fato para se eximir de eventuais prejuízos causados ao consumidor. Assim, a requerida/recorrente limitou-se a afirmar que a mudança no voo do autor ocorreu em razão da necessidade de alteração na malha aérea em razão da pandemia do COVID-19, bem como do fechamento das fronteiras internacionais, o que, por si só, não tem o potencial de afastar eventual responsabilidade da fornecedora de serviços, uma vez que não há nenhuma comprovação neste sentido.
6. Contudo, não obstante a alegação do autor de que buscou, por meio da ré, a reacomodação em voo de companhia aérea diversa, é incontroverso que o consumidor, ora recorrido, aceitou e optou pela remarcação do voo para o mês de julho de 2021. Portanto, diante da anuência do consumidor pela remarcação do voo, não cabe a ele exigir eventual diferença entre diárias de hotel, uma vez que era função do mesmo avaliar os respectivos valores de tarifas antes de optar pela remarcação do voo.
7. Ademais, é certo que a configuração de danos materiais exige a comprovação do efetivo gasto pelo consumidor, isto é, há que se demonstrar a perda patrimonial decorrente da falha na prestação dos serviços do fornecedor. No presente caso o autor anexou aos autos comprovante de que foi reembolsado da quantia paga pelas diárias referentes aos dias da viagem originalmente programada (ID 29421742), não havendo, assim, qualquer prejuízo decorrente da remarcação.
8. Cabe destacar, ainda, que os valores de diárias de hotel variam conforme a data da viagem, período de temporada, estação do ano etc., não havendo a obrigação da companhia aérea de garantir o mesmo preço de diárias para viagens remarcadas com anuência do consumidor. Convém frisar, ainda, que o autor, embora tenha pago diárias mais caras, não há relato nos autos de que não as usufruiu, de sorte que não há prejuízos financeiros a serem ressarcidos.
9. Assim, embora existam falhas na prestação dos serviços da requerida, o autor não trouxe fundamentos aos autos no sentido de que os atos da companhia aérea lhe impuseram prejuízos materiais como a perda de diárias em hotel; gastos com remarcação de passagem; e, etc. Diante da ausência de prejuízos materiais, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
10. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.